Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-54.2000.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE. EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública requerendo o cancelamento da matrícula n. 16.262 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e o Juízo de origem, à ocasião da r. sentença, julgou improcedente o pleito, atendo-se aos limites delineados na lide, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC. Interposta apelação por interessado, requereu-se a reforma da sentença para cancelamento de matrícula diversa (n. 55.456), com concordância no tocante à manutenção da matrícula n. 16.262.

3. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado, sendo que formula pleito que sequer constou da petição inicial apresentada pelo Ministério Público. Além disso, afigura-se que a pretensão do recorrente extrapola a causa de pedir e o pedido da ação civil pública.

4. Acrescente-se que a análise da pretensão do apelante acabaria conferindo-lhe legitimidade ativa na ação civil pública, sendo que não se enquadra no rol do art. 5o da Lei n. 7.347/85, ressaltando-se que o Ministério Público, autor da ação, não recorreu contra a r. sentença e opinou, em segunda instância, pelo não conhecimento do recurso do apelante, ora agravante.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.